Tribunal: STF
Processo: HC 56240
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. - PRONUNCIA - BASEADA NA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME
E EM SUFICIENTES INDICIOS DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DE TAIS PROVAS EM "HABEAS CORPUS".
INEPCIA DA DENUNCIA. CRIME, PRATICADO AS OCULTAS, EM QUE NÃO E
POSSIVEL DESCREVER A ATUAÇÃO DE CADA CO-RÉU PARA O RESULTADO.
DENUNCIA QUE NÃO SE AFASTOU DOS TERMOS DA DEFICIÊNCIA OU DO RECURSO.
ORDEM INDEFERIDA.